Tribunal: STF
Processo: RE 90590
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Correção monetária. Repetição de indébito. Termo inicial. O entendimento de caber a correção monetária tanto no caso em que o contribuinte deposita para discutir, como no em que paga para repetir, conduz ao princípio de que se deve calcular a correção monetária, assim a partir do pagamento indevido, como do depósito.